Tribunal: CARF
Processo: 15746.721556/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721556/2023-91
ACÓRDÃO
1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA.
ATIVIDADE RURAL.
A agroindústria canavieira que realiza atividades desde o cultivo até a
industrialização faz jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada
prevista no art. 6o da MP 2.159-70/2001. A verticalização do processo
produtivo não descaracteriza a natureza rural da atividade primária, não
sendo exigida exclusividade na atividade rural para fruição do benefício.
LAVOURA CANAVIEIRA. DEPRECIAÇÃO VERSUS EXAUSTÃO.
Os custos de formação da lavoura canavieira sujeitam-se à depreciação, e
não à exaustão, em razão de sua natureza perene e capacidade de rebrota
após o corte, proporcionando múltiplos ciclos de produção. A perda de
valor decorre da obsolescência em relação a uma nova plantação, e não do
esgotamento do recurso. A analogia com pastagens e florestas artificiais é
inadequada, dada a peculiaridade da cultura canavieira.
MULTA ISOLADA. GLOSA DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA.
CANCELAMENTO.
As multas isoladas decorrentes da glosa da depreciação acelerada
incentivada devem ser canceladas quando reconhecido o direito ao
benefício fiscal.

ACÓRDÃO
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para afastar a glosa da depreciação acelerada incentivada dos bens do ativo
imobilizado utilizados na atividade rural, incluindo os custos de formação da lavoura canavieira, e
por decorrência a multa isolada de estimativa IRPJ/CSLL e a multa isolada da ECF, nos termos do
voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a TURMA/DRJ03
(ACÓRDÃO 103-013.580, e-fls. 1003 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela autuada, ora recorrente.
Do Procedimento Fiscal
A fiscalização apurou que a contribuinte excluiu valores da Parte A do LALUR nos ACs
2018 a 2022, a título de "depreciação acelerada incentivada", relativa à atividade rural.
A empresa fundamenta essa prática no art. 6o da MP 2.159-70/2001, que permite a
depreciação integral de bens do ativo imobilizado, exceto terra nua, adquiridos para uso na
atividade rural.
A discordância reside na interpretação do conceito de "atividade rural". A contribuinte se
define como agroindústria canavieira, argumentando que a transformação da cana-de-açúcar em
açúcar e etanol, incluindo a formação da lavoura, se enquadra nesse conceito.
A fiscalização entende que a atividade preponderante da contribuinte é industrial, não
rural, com base na Lei no 8.023/90, na Lei no 9.250/95, na IN RFB no 1700/17 e na SC COSIT no
73/20194. Para a fiscalização, a contribuinte realiza a industrialização da cana-de-açúcar, e o
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
3
plantio e a colheita são etapas do processo industrial, não configurando exploração da atividade
rural em si. Dessa forma, a depreciação acelerada incentivada não seria aplicável.
Questiona então a depreciação dos custos com a formação da lavoura canavieira. Mesmo
que a atividade fosse considerada rural, a fiscalização entende que esses custos deveriam ser
exauridos, e não depreciados, com base na Lei no 6.404/76, no PN CST no 18/79 e na Solução de
Consulta SRRF/4a RF/DISIT no 5/2004.
A fiscalização também identificou a falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ
e CSLL, o que gerou a aplicação de multa isolada, com base no art. 44 da Lei no 9.430/96. Por fim,
aplicou multa por erro nas ECFs, em razão do preenchimento das fichas do e-LALUR relacionadas à
depreciação acelerada incentivada, com fundamento no art. 8o-A do Decreto-lei no 1.598/1977.
O crédito tributário foi constituído com base nas diferenças entre as exclusões e as
adições a título de depreciação acelerada incentivada lançadas no LALUR, totalizando R$
686.181.570,49. Sobre esse valor, foram calculados IRPJ (25%) e CSLL (9%), além de multa de ofício
de 75% e juros de mora.
A multa por erro nas ECFs foi calculada à alíquota de 3% sobre a diferença entre exclusões
e adições em cada ano.
Em síntese, a fiscalização entendeu que a contribuinte, por exercer atividade industrial e
não rural, não faz jus à depreciação acelerada incentivada e que os custos com a formação da
lavoura devem ser exauridos. Além disso, constituiu o crédito tributário considerando a falta de
recolhimento das estimativas e erros no preenchimento das ECFs.
Da Decisão da DRJ
A DRJ analisou, inicialmente, as teses preliminares levantadas pela contribuinte:
Nulidade do lançamento por erro de direito:
A impugnante alegou erro de direito insanável por parte da fiscalização ao desconsiderar
os efeitos da postergação do pagamento dos tributos. A DRJ rejeitou a tese, afirmando que a
autoridade fiscal seguiu os procedimentos legais e que o lançamento atendeu aos requisitos
formais, não havendo erro de critério jurídico a justificar a nulidade.
Violação a princípios constitucionais:
A contribuinte alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal. A DRJ rejeitou a alegação, afirmando ser matéria de competência exclusiva do
Poder Judiciário e que a Administração Tributária está vinculada ao princípio da legalidade. A DRJ
ainda destacou que o direito da contribuinte à ciência, vista dos autos e manifestação foi
assegurado.
No mérito, a DRJ analisou as seguintes teses:
Depreciação acelerada incentivada - atividade rural:
A impugnante argumentou exercer atividade rural, fazendo jus à depreciação acelerada
incentivada. A DRJ, no entanto, manteve o entendimento da fiscalização, considerando que a
atividade preponderante da impugnante é industrial, não rural, inaplicável, portanto, o benefício
fiscal. A DRJ fundamentou sua decisão na legislação tributária (Lei no 8.023/90, Lei no 9.250/95,
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
4
IN RFB no 257/02 e IN RFB no 1700/17) e no conceito legal de agroindústria (art. 22-A da Lei no
8.212/91).
Exaustão versus depreciação da lavoura canavieira:
A impugnante defendeu a depreciação dos custos com a formação da lavoura canavieira. A DRJ,
entretanto, considerou que tais custos devem ser objeto de exaustão, com base na Lei no
6.404/76, no Parecer Normativo CST no 18/79 e na Solução de Consulta SRRF/4a RF/DISIT no
5/2004.
Cumulação da multa de ofício com a multa isolada: A impugnante alegou que a aplicação
conjunta das multas viola o princípio da consunção. A DRJ, contudo, considerou as multas
cabíveis cumulativamente, pois, apesar da possível coincidência da base de cálculo, as hipóteses
de incidência seriam distintas.
Em síntese, a DRJ manteve o entendimento da fiscalização em todos os pontos, julgando
improcedente a impugnação e mantendo a exigência do crédito tributário.
A decisão se fundamentou no entendimento de que a atividade da contribuinte é
preponderantemente industrial, não fazendo jus à depreciação acelerada incentivada.
Do Recurso Voluntário
II- DOS FATOS
A recorrente descreve sua atividade como agroindustrial, voltada à plantação e
industrialização de cana-de-açúcar. Destaca a realização de atividades tipicamente rurais, desde a
preparação da terra até a obtenção dos produtos finais (açúcar e álcool), que são posteriormente
comercializados. A recorrente enfatiza a verticalização de sua cadeia produtiva, que se inicia com a
atividade rural e culmina na industrialização.
A recorrente destaca que a motivação da autuação, conforme o Termo de Verificação
Fiscal, é a suposta inexistência de atividade rural, o que impediria a utilização da depreciação
integral prevista no art. 6o da MP no 2.159-70/2001. Adicionalmente, a fiscalização entende que,
mesmo que houvesse atividade rural, os custos com a formação da lavoura canavieira deveriam
ser exauridos, e não depreciados.
Em resumo, a recorrente descreve sua atividade como agroindustrial com forte
componente rural, destacando a verticalização da sua produção e os valores exigidos no auto de
infração. Aponta, ainda, a motivação da autuação, que se baseia na suposta inexistência de
atividade rural e na classificação incorreta dos custos com a formação da lavoura.
III – PRELIMINARMENTE

III.1 - Da Nulidade do Lançamento em Razão do Erro de Critério Jurídico - Efeito
do Reconhecimento da Postergação do Pagamento:
A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do lançamento fiscal em razão de um
alegado erro de critério jurídico. Sustenta que a autoridade fiscal, embora reconhecendo no TVF
os efeitos de postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL decorrentes da utilização da
depreciação acelerada incentivada, lançou o crédito tributário fundamentando-se na
indedutibilidade da despesa, e não na postergação em si. Aduz que essa equivocada subsunção
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
5
dos fatos à norma configura erro de direito insanável, maculando o lançamento com vício material
e tornando-o nulo.
Para sustentar seu pleito, invoca os artigos 142, 145 e 149 do CTN, que disciplinam o
lançamento tributário e sua revisão. Cita doutrina e jurisprudência do CARF e do STJ no sentido da
irrevisibilidade do lançamento por erro de direito, reforçando a tese da nulidade. Transcreve,
ainda, o Parecer Normativo COSIT no 02/96 e os artigos 273 do RIR/99 e 285 do RIR/2018, que
estabelecem a necessidade de recomposição do lucro líquido nos casos de postergação.
Argumenta, ainda, que a mera glosa das diferenças entre as adições e exclusões relativas
à depreciação acelerada incentivada, realizada pela autoridade fiscal, não tem o condão de sanar o
vício de origem do lançamento. Por fim, apresenta jurisprudência do CARF favorável à tese da
nulidade em casos análogos, buscando demonstrar a consolidação desse entendimento na esfera
administrativa.

III.2 - Da Existência de Decisões do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
sobre a Natureza Rural da Atividade da Recorrente:
A recorrente aponta a existência de decisões anteriores do CARF que reconheceram a
natureza rural de sua atividade. Menciona, especificamente, os Processos Administrativos no
15956.720092/2012-78 e 15956.000255/2010-31, nos quais o Conselho afastou a glosa das
exclusões efetuadas a título de depreciação acelerada incentivada, reconhecendo a aplicabilidade
do benefício à sua atividade rural.
Assevera que esses acórdãos, por serem decisões interpartes com eficácia normativa,
devem ser considerados pela DRJ e por este Colegiado, sob pena de violação ao princípio da
segurança jurídica. Enfatiza que a matéria de fundo — a natureza rural de sua atividade — já foi
analisada e pacificada pelo CARF, não podendo o lançamento ora discutido subsistir com base em
entendimento contrário.
Destaca que a diferença entre o presente caso e os processos anteriormente julgados
reside apenas nos anos-base envolvidos, sendo a questão de fundo — a natureza da atividade —
idêntica. Cita trechos dos votos proferidos nos acórdãos mencionados, que explicitam o
entendimento do CARF sobre a relação entre atividade rural e agroindústria, e a possibilidade de
aplicação da depreciação acelerada incentivada. Por fim, invoca jurisprudência do STJ (Tema
Repetitivo no 406) que reconhece o caráter rural da atividade dos empregados da lavoura
canavieira em empresas agroindustriais, buscando reforçar sua tese.

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
6
IV - Do Mérito

IV.1. Da Legitimidade das Exclusões na Apuração do Lucro Real a Título de
Depreciação Acelerada Incentivada:
IV.1.1. Do Exercício da Atividade Rural por Parte da Recorrente:
A recorrente defende o exercício de atividade rural, pressuposto essencial para a fruição
do benefício da depreciação acelerada incentivada previsto no art. 6o da MP 2.159-70/2001.
Embora reconheça sua atuação como agroindústria, enfatiza a presença marcante da atividade
rural em sua cadeia produtiva, que abrange desde o preparo da terra até a colheita da cana-de-
açúcar.
Para corroborar sua tese, apresenta diversos argumentos: cita o Estatuto da Terra (Lei no
4.504/64), que qualifica a agroindústria como componente da atividade rural; invoca decisões
anteriores do CARF que reconheceram a natureza rural de sua atividade; destaca o recolhimento
de tributos vinculados à atividade rural (ITR, FUNRURAL e SENAR); e argumenta que a
verticalização da produção não desnatura o caráter rural da atividade primária. A recorrente ainda
se baseia em jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 406) que reconhece a atividade rural dos
trabalhadores da lavoura canavieira em empresas agroindustriais.
IV.1.2. Da Formação da Cultura Canavieira e sua Depreciação:
A recorrente sustenta que os custos com a formação da lavoura canavieira devem ser
depreciados, e não exauridos, como determinado pela fiscalização. Argumenta que a cana-de-
açúcar é uma cultura perene, que se renova após cada corte, diferentemente das florestas, que
são objeto de exaustão. Apresenta laudos técnicos e citações doutrinárias que descrevem o ciclo
de vida da cana-de-açúcar, demonstrando sua natureza perene e a recuperação da planta após o
corte.
Cita, ainda, as Normas Brasileiras de Contabilidade, a Lei das S.A. (Lei no 6.404/76), o CPC
no 27 e o IAS 41, que classificam a cana-de-açúcar como cultura permanente e definem os critérios
para depreciação de ativos. Reforça sua tese com jurisprudência do CARF que reconhece a
depreciação da lavoura canavieira e com pronunciamentos do CPC que tratam da contabilização
dos ativos biológicos e produtos agrícolas.
IV.1.3. Do Benefício Fiscal da Depreciação Acelerada Incentivada - Cultura da Cana-de-Açúcar
como Depreciável:
A recorrente defende a aplicação do benefício fiscal da depreciação acelerada incentivada
aos custos com a formação da lavoura canavieira, uma vez que exerce atividade rural e que a
cultura da cana-de-açúcar é depreciável. Reforça a tese da natureza perene da cana-de-açúcar, já
abordada no subcapítulo anterior, e argumenta que a legislação não exige exclusividade na
exploração da atividade rural para a concessão do benefício.
Cita a Lei no 6.404/76 e o CPC no 27, que definem o ativo imobilizado e os critérios para
depreciação. Transcreve, ainda, doutrina contábil que diferencia depreciação e exaustão, e
apresenta jurisprudência do CARF que confirma a aplicação da depreciação acelerada incentivada
à lavoura canavieira. A recorrente sustenta que o objetivo da legislação é incentivar os
investimentos na atividade rural, e que a interpretação restritiva adotada pela fiscalização frustra
essa finalidade.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
7

IV.2. Da Impossibilidade de Aplicação Concomitante de Multa de Ofício e Multa
Isolada:
A recorrente questiona a aplicação conjunta da multa de ofício (75%) e da multa isolada
(50%), argumentando que a dupla penalidade viola o princípio da consunção. Sustenta que ambas
as multas incidem sobre o mesmo fato gerador – a falta de recolhimento do tributo – e que a
estimativa mensal configura mera antecipação do imposto devido, não se tratando de um novo
tributo.
Aduz que a cumulação das multas resulta em penalidade superior a 100% do valor do
tributo, o que configura confisco, violando princípios constitucionais. Apresenta jurisprudência do
STJ e do CARF, incluindo a Súmula CARF no 105, que consolidam o entendimento de que a multa
mais grave (de ofício) absorve a multa menos grave (isolada). Argumenta, ainda, que a alteração
da legislação pela Lei no 11.488/2007 não alterou esse entendimento, pois a natureza da
estimativa mensal como antecipação do tributo permanece a mesma.
V - DO PEDIDO
A recorrente requer, em seu pedido final, o acolhimento integral do Recurso Voluntário.
Pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal, em razão do
alegado erro de critério jurídico na aplicação da postergação do pagamento dos tributos.
No mérito, requer a anulação do auto de infração e o consequente cancelamento da
exigência fiscal. Para tanto, reitera os argumentos apresentados ao longo do recurso, que
demonstram o exercício de atividade rural e a correta aplicação da depreciação acelerada
incentivada aos bens utilizados nessa atividade, incluindo os custos com a formação da lavoura
canavieira.
Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade do lançamento e a atividade
rural, requer o afastamento da multa isolada, com base no princípio da consunção, já que sua
aplicação concomitante com a multa de ofício configuraria dupla penalidade sobre o mesmo fato
gerador.
Em síntese, a recorrente pleiteia a reforma integral da decisão da DRJ, seja pela via da
nulidade do lançamento, seja pelo reconhecimento de seu direito à depreciação acelerada
incentivada e ao afastamento da multa isolada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A questão central reside em definir se os custos de formação da lavoura canavieira estão
sujeitos à depreciação ou à exaustão.
A questão submetida a este Colegiado consiste na possibilidade de a recorrente usufruir
da depreciação acelerada incentivada, prevista no art. 6o da MP 2.159-70/2001 relativamente aos
custos de formação de lavoura canavieira e aos bens do ativo imobilizado afetos a essa atividade.
A controvérsia desdobra-se em dois pontos nodais:
1) a possibilidade de aplicação da depreciação acelerada incentivada por empresa que exerce
concomitantemente atividade rural e industrial (agroindústria); e
2) o enquadramento dos custos de formação da lavoura canavieira como sujeitos à depreciação
ou à exaustão.
Atividade Rural e Agroindústria:
A recorrente, enquanto agroindústria canavieira, defende a natureza rural de sua
atividade, ainda que de forma não exclusiva. Argumenta que a atividade rural, que compreende
desde o preparo do solo até a colheita da cana-de-açúcar, é essencial e indissociável de sua cadeia
produtiva, precedendo a fase industrial de transformação em açúcar e álcool. A verticalização do
processo produtivo, portanto, não afasta a natureza rural da atividade primária.
O art. 314 do RIR/99 (Arts. 258 e 261 e 324 do RIR/18), que regulamenta o benefício fiscal
da depreciação acelerada incentivada, não exige a exclusividade da atividade rural. O dispositivo
legal, ao permitir a depreciação integral de bens do ativo imobilizado, exceto terra nua,
"adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade",
condiciona o benefício à utilização dos bens na atividade rural, e não à exclusividade dessa
atividade. A interpretação literal da norma, portanto, favorece a tese da recorrente.
Essa interpretação encontra respaldo no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), que
reconhece a agroindústria como componente da atividade rural. O art. 4o, I, define imóvel rural
como "o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à
exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial". Os artigos 14 e 92 do mesmo diploma
legal reforçam a inclusão da agroindústria no âmbito da atividade rural, ao tratar das associações
para o desenvolvimento agroindustrial e da parceria rural com finalidade agroindustrial.
Ademais, a Lei no 8.212/91 e a IN RFB no 971/09 (bem como a atual IN 2.110/22)
reconhecem a agroindústria como categoria específica de produtor rural pessoa jurídica, sujeita a
regime previdenciário próprio. Essa classificação legal reforça a tese da recorrente, demonstrando
que a legislação reconhece a agroindústria como parte integrante do setor rural.
A jurisprudência deste Colegiado, em casos análogos, corrobora a tese da recorrente. Os
Acórdãos no 9101-006.643, 1201-001.862, 9101-002.801, 1402-002.821, 1302-002.116 e 9101-
004.307, entre outros, reconheceram a possibilidade de aplicação da depreciação acelerada
incentivada por empresas agroindustriais, considerando a essencialidade da atividade rural em sua
cadeia produtiva.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
9
Depreciação versus Exaustão da Lavoura Canavieira:
A segunda controvérsia reside na natureza dos custos de formação da lavoura canavieira:
se estes se sujeitam à depreciação ou à exaustão. A recorrente defende a depreciação,
argumentando que a cana-de-açúcar é uma cultura perene, que rebrota após o corte e
proporciona múltiplos ciclos de produção, assemelhando-se a árvores frutíferas.
A legislação societária, no art. 183, §2o, da Lei no 6.404/76, e o Pronunciamento Técnico
CPC 27 estabelecem critérios distintos para depreciação e exaustão. A depreciação aplica-se aos
bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou obsolescência,
enquanto a exaustão se aplica aos recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa
exploração. Entendo que a cana-de-açúcar, por sua natureza perene e capacidade de rebrota,
enquadra-se no conceito de bem físico sujeito a desgaste pelo uso, e não no conceito de recurso
natural exaurível.
O voto vencedor do Acórdão no 1401-001.523 reforça essa distinção, ao afirmar que a
exaustão implica no esgotamento completo do bem, o que não ocorre com a cana-de-açúcar. A
perda de valor da cultura, portanto, decorre da obsolescência em relação a uma nova plantação, e
não da exaustão do recurso.
A fiscalização, amparada no Parecer Normativo CST no 18/79, defende a exaustão da
lavoura canavieira, argumentando que a cana-de-açúcar não produz "frutos" no sentido biológico.
No entanto, esse parecer, ao se basear em um conceito estritamente biológico, desconsidera a
peculiaridade da cultura canavieira e a sua natureza perene, bem como o conceito jurídico de
"fruto" como bem ou utilidade proveniente de coisa preexistente.
Ademais, ainda que persista alguma dúvida sobre a classificação contábil da lavoura
canavieira, a analogia utilizada pela fiscalização, que a equipara a pastagens e florestas artificiais,
não se sustenta. A cana-de-açúcar, ao contrário dessas culturas, renova-se após o corte,
permitindo múltiplos ciclos de produção.
Destaque-se que esta Turma já se debruçou sobre a matéria (na ocasião com a
participação do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva), em caso análogo, no julgamento do
Processo no 17095.720212/2020-50, em 11/06/2024, proferindo decisão unânime que deu
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a depreciação da lavoura canavieira e a
possibilidade de aplicação da depreciação acelerada incentivada. Naquela ocasião, o I. Conselheiro
Relator Efigênio de Freitas Júnior, inaugurou, com brilhantismo, a tese de que a analogia utilizada
pela fiscalização para enquadrar a cana-de-açúcar no regime de exaustão não se sustenta,
consolidando o entendimento desta Turma em favor da tese ora defendida pela recorrente.
Oportuno rememorar os fundamentos primorosamente expostos pelo relator naquele
julgamento, que se alinham à tese da recorrente no presente caso. O I. Conselheiro, com maestria,
destacou a existência de dúvida razoável quanto à classificação da lavoura canavieira como sujeita
à depreciação ou exaustão, considerando a ausência de definição expressa na legislação. Diante
dessa lacuna, e em consonância com o princípio in dubio pro reo, entendeu por aplicar a
depreciação, que possibilita o usufruto do benefício fiscal em discussão.
O relator refutou a analogia utilizada pela fiscalização entre a cana-de-açúcar e culturas
de ciclo curto, como pastagens e florestas artificiais. Explicou, com precisão, que a cana-de-açúcar,
ao contrário dessas culturas, possui natureza perene, rebrotando após o corte e proporcionando
múltiplos ciclos de produção. Inaugurou, assim, a tese, ora reiterada neste voto, de que a
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
10
“analogia” empregada pela autoridade fiscal não se sustenta e esbarra no art. 108, §1o do CTN,
que veda o uso da analogia para criar tributos não previstos em lei.
Observa-se então que a analogia utilizada pela fiscalização, que equipara a cana-de-
açúcar a pastagens florestas artificiais, não se sustenta, pois a cana-de-açúcar, diferentemente
dessas culturas, possui a capacidade de rebrota e proporciona múltiplos ciclos de produção.
Dessa forma, o precedente desta Turma, no Acórdão 1101-001.326 - Processo no
17095.720212/2020-50 (junho/2024), reforça o entendimento de que, diante da ausência de
definição legal expressa e da natureza perene da cana-de-açúcar, deve-se reconhecer a sua
depreciação e, consequentemente, a possibilidade de a recorrente usufruir da depreciação
acelerada incentivada.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito da recorrente à depreciação acelerada incentivada dos bens do ativo imobilizado utilizados
na atividade rural, incluindo os custos de formação da lavoura canavieira.
Da Multa Isolada – Estimativas
As multas isoladas decorrem da glosa da depreciação acelerada incentivada, conforme o
cálculo exposto na tabela abaixo:

Por consequência, cancelo também o lançamento das multas isoladas.

Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.476 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721556/2023-91
11
Da Multa Isolada da ECF (3%)
Segue o cálculo da multa e relato da Autoridade Fiscal:

O contribuinte, embora intimado a retificar as ECFs, não o fez, por divergência na interpretação
da legislação acerca da depreciação acelerada incentivada. Por esse motivo, não foi reduzida a
multa, conforme estabelece o art. 8o-A, §2o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977.
Observa-se então que a multa decorre da divergência de interpretação em relação à
depreciação acelerada incentivada.
Afasto também, por decorrência, esta multa constituída.

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a glosa da
depreciação acelerada incentivada e, por decorrência, as multas isoladas de estimativa e a multa
isolada da entrega da ECF.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 1155
DF CARF MF
Original